Tribunal: CARF
Processo: 10952.720043/2012-51
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARLOS EDUARDO AVILA CABRAL
Data de julgamento: 2025-07-29
Data de publicação: 2025-08-25

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2004
REGIMENTO INTERNO DO CARF - PORTARIA MF No 1.634, DE 21/12/2023 - APLICAÇÃO DO ART. 114, § 12, INCISO I
Quando o Contribuinte não inova nas suas razões já apresentadas em sede de impugnação, as quais foram claramente analisadas pela decisão recorrida, esta pode ser transcrita e ratificada.
DECADÊNCIA. ART. 150, § 4o DO CTN.
O lançamento por homologação, que ocorre quanto aos tributos cuja legislação atribua ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento sem prévio exame da autoridade administrativa, opera-se pelo ato em que a referida autoridade, tomando conhecimento da atividade assim exercida pelo obrigado, expressamente a homologa. No caso do imposto de renda a ocorrência do fato gerador é considerado o último dia do ano, 31 de dezembro.
PRESCRIÇÃO. ART. 174 DO CTN.
A ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição definitiva. Havendo impugnação administrativa até sua conclusão, resta interrompida a prescrição, na medida em que não houve a constituição definitiva do crédito tributário.
DEDUÇÕES. DESPESAS ODONTOLÓGICAS.
São dedutíveis da base de cálculo do Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF as despesas odontológicas previstas na legislação, devidamente comprovadas por documentação hábil e idônea.
PENSÃO ALIMENTÍCIA. DEDUÇÃO DA BASE DE CÁLCULO. LIMITE ESTABELECIDO NA DECISÃO JUDICIAL OU DOCUMENTO EQUIVALENTE.
São dedutíveis da base de cálculo do Imposto de Renda de Pessoa Física – IRPF as importâncias pagas a título de pensão alimentícia em face das normas do Direito de Família, quando em cumprimento de decisão judicial, inclusive a prestação de alimentos provisionais, de acordo homologado judicialmente, ou de escritura pública a que se refere o art. 1.124-A da Lei no 5.869, de 11 de janeiro de 1973 - Código de Processo Civil.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10952.720043/2012-51
ACÓRDÃO
2002-009.568 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
31 de julho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ROMILDO ARAÚJO MACHADO
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2004
REGIMENTO INTERNO DO CARF - PORTARIA MF No 1.634, DE 21/12/2023 -
APLICAÇÃO DO ART. 114, § 12, INCISO I
Quando o Contribuinte não inova nas suas razões já apresentadas em sede
de impugnação, as quais foram claramente analisadas pela decisão
recorrida, esta pode ser transcrita e ratificada.
DECADÊNCIA. ART. 150, § 4o DO CTN.
O lançamento por homologação, que ocorre quanto aos tributos cuja
legislação atribua ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento sem
prévio exame da autoridade administrativa, opera-se pelo ato em que a
referida autoridade, tomando conhecimento da atividade assim exercida
pelo obrigado, expressamente a homologa. No caso do imposto de renda a
ocorrência do fato gerador é considerado o último dia do ano, 31 de
dezembro.
PRESCRIÇÃO. ART. 174 DO CTN.
A ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos,
contados da data da sua constituição definitiva. Havendo impugnação
administrativa até sua conclusão, resta interrompida a prescrição, na
medida em que não houve a constituição definitiva do crédito tributário.
DEDUÇÕES. DESPESAS ODONTOLÓGICAS.
São dedutíveis da base de cálculo do Imposto sobre a Renda de Pessoa
Física - IRPF as despesas odontológicas previstas na legislação,
devidamente comprovadas por documentação hábil e idônea.
PENSÃO ALIMENTÍCIA. DEDUÇÃO DA BASE DE CÁLCULO. LIMITE
ESTABELECIDO NA DECISÃO JUDICIAL OU DOCUMENTO EQUIVALENTE.
Fl. 115
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.568 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10952.720043/2012-51
2
São dedutíveis da base de cálculo do Imposto de Renda de Pessoa Física –
IRPF as importâncias pagas a título de pensão alimentícia em face das
normas do Direito de Família, quando em cumprimento de decisão judicial,
inclusive a prestação de alimentos provisionais, de acordo homologado
judicialmente, ou de escritura pública a que se refere o art. 1.124-A da Lei
no 5.869, de 11 de janeiro de 1973 - Código de Processo Civil.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
parcial ao Recurso Voluntário, no sentido de afastar a glosa do dependente YUZ CRISLLAN MELO
MACHADO.

Assinado Digitalmente
CARLOS EDUARDO ÁVILA CABRAL – Relator

Assinado Digitalmente
MARCELO DE SOUSA SÁTELES – Presidente

Participaram do presente julgamento os conselheiros Andre Barros de Moura,
Carlos Eduardo Avila Cabral, Carlos Marne Dias Alves (substituto[a] integral), Marcelo Freitas de
Souza Costa, Marcelo Valverde Ferreira da Silva (substituto[a] integral), Marcelo de Sousa Sateles
(Presidente).

RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:
Trata o presente processo de Notificação de Lançamento, emitida em nome do
contribuinte acima identificado em decorrência de revisão de sua Declaração de
Ajuste Anual do Imposto de Renda (DIRPF), referente ao exercício de 2006, ano-
calendário de 2005, onde foi alterado o resultado nela apurado de imposto a
restituir de R$ 3.956,48 para saldo de imposto a pagar de R$ 4.224,56
(correspondente ao imposto a pagar apurado + o imposto já restituído de R$
Fl. 116
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.568 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10952.720043/2012-51
3
3.701,59). O imposto suplementar apurado, acrescido de multa de ofício e juros
de mora calculados até 29/10/2010, perfaz um crédito tributário de R$ 9.481,60.
Em consulta a “Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal”, verifica-se que o
contribuinte foi intimado a apresentar esclarecimentos sobre as deduções
informadas em sua declaração, todavia, não atendeu a fiscalização, ensejando o
lançamento em face das seguintes infrações (deduções não justificadas/comprovadas):
a) Dedução Indevida com Dependentes, no valor de R$ 1.404,00, porquanto não
comprovou a relação de dependência de Yuz Crisllan Melo Machado;
b) Dedução Indevida com Despesa de Instrução, no valor de R$ 2.198,00;
c) Dedução Indevida de Despesas Médicas, no valor de R$ 1.200,00;
d) Dedução Indevida de Pensão Alimentícia Judicial e/ou por Escritura Pública, no
valor de R$ 12.600,00.
Em 30/11/2010, o contribuinte apresentou petição requerendo a revisão de ofício
do lançamento, com alteração dos rendimentos tributáveis, para excluir as
importâncias de R$ 1.699,31 e 1.834,37, por se tratarem de rendimentos isentos,
relativos a abono pecuniário (venda de férias) e ressarcimento de abonos de
viagens. Pleiteou, também, o restabelecimento das despesas informadas na
DIRPF, informando que anexou, dentre outros, cópia da intimação, da declaração
retificadora, do contra-cheque, da declaração de rendimentos, prova da
dependência, do acordo de separação e recibos (fl. 5).
Em 22/12/2010, o contribuinte apresentou outra manifestação, denominada de
impugnação, onde apresenta os mesmos argumentos e requerimentos do pedido
de revisão antes mencionado (fl. 6).
Em 18/01/2012 o contribuinte peticionou requerendo a revisão do processo
administrativo (fls. 02-03), na qual relata que efetuou pedido de restituição
referente ao ano-calendário 2005, o que gerou a intimação para apresentação de
documentos, com o que não concorda, porquanto a restituição deveria ser
automática, sem qualquer requerimento. Menciona, ainda, que em 30/11/2009,
protocolou solicitação de revisão de ofício, com documentos que comprovam
despesas e rendimentos.
Aduz que apesar dos documentos apresentados, todas as despesas informadas na
DIRPF foram desconsideradas, invocando o direito de defesa assegurado
constitucionalmente.
Revisão de Ofício
Em cumprimento ao disposto no artigo 6o-A da Instrução Normativa RFB
(Secretaria da Receita Federal do Brasil) no 958/2009, que foi acrescido pela
Instrução Normativa RFB no 1061/2010, a Delegacia da Receita Federal do Brasil
em Itabuna – BA, emitiu o Termo Circunstanciado de fls. 55-57 e o Despacho
Fl. 117
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.568 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10952.720043/2012-51
4
Decisório DRFITA/SAFIS no 0156, de 28 de maio de 2015, decidindo pela
manutenção parcial do lançamento.
Conforme se depreende da leitura dos referidos atos, a autoridade revisora
entendeu que os documentos apresentados pelo contribuinte junto à
impugnação, comprovaram o direito à dedução dos pagamentos a título de
despesas com instrução no montante de R$ 2.198,00.
Considerando tal conclusão, a exigência lançada foi revisada e mantida
parcialmente, conforme discriminado abaixo:

Intimado do resultado da revisão por via postal (fls. 64-65), o contribuinte
manifestou-se às fls. 67 e seguintes, na qual, após relato dos diversos atos
ocorridos no processo, argumenta:
a) que houve a homologação retroativa, em juízo, do acordo de separação da mãe
de seu filho Yus Crisllan Melo Machado, ocorrida em 2004, e que desde aquela
data paga pensão alimentícia de 3 salários mínimos mensais, descontada em folha
de pagamento, além de despesas médicas e escolares do menor;
b) a decadência, fulcro no art. 150, parágrafo 4o, do CTN, porquê o fato gerador
ocorreu em 2005, há mais de dez anos da data da manifestação, e o lançamento
ocorreu no ano seguinte;
c) que também se verificou a prescrição, fulcro no art. 174 do CTN;
d) a nulidade do processo, porquanto, embora tenha comparecido pessoalmente
na Delegacia da Receita Federal de Itabuna, não obteve acesso ao processo, nem
ao menos por e-mail, mencionando o art. 5o, LV da Constituição Federal, sendo
nulo o processo por vício formal;
e) que deve ser observado o princípio da primazia da verdade, porquanto passou
a pagar pensão alimentícia ao filho desde 2004, quando separou-se da mãe,
conforme desconto em folha desde 2004; que também passou a pagar despesas
médicas e escolares; que a servidora da Receita Federal considerou que a
homologação da separação em juízo foi posterior, sendo infeliz essa
interpretação, porque o termo jurídico homologar tem eficácia retroativa, e a
decisão de homologar visa efetivar fatos passados;
Fl. 118
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.568 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10952.720043/2012-51
5
f) que o pedido de restituição de cobrança indevida, que motivou o procedimento
da Receita Federal, nunca foi despachado ou analisado, nem sequer dada
satisfação ao contribuinte.
Cientificado da decisão de primeira instância em 27/04/2017, o sujeito passivo
interpôs, em 08/05/2017, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
a) violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa
b) o acordo homologado judicialmente para o pagamento de pensão alimentícia
está comprovado nos autos
c) a dedução de pensão alimentícia está comprovada nos autos
d) ocorrência de decadência e/ou prescrição do crédito tributário, nos termos do
art. 150, §4o, do CTN
e) prescrição da cobrança do crédito tributário prevista no art. 174 do CTN
É o relatório.

VOTO
Conselheiro(a) Carlos Eduardo Avila Cabral - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço
O litígio recai sobre:
a) Dedução Indevida com Dependentes, no valor de R$ 1.404,00, porquanto não
comprovou a relação de dependência de Yuz Crisllan Melo Machado;
b) Dedução Indevida de Despesas Médicas, no valor de R$ 1.200,00;
c) Dedução Indevida de Pensão Alimentícia Judicial e/ou por Escritura Pública, no
valor de R$ 12.600,00.
Verificado que os argumentos apresentados no recurso voluntário são, em essência,
iguais aos argumentos aduzidos na impugnação, bem como que a decisão recorrida não merece
reparo, com fundamento no art. 114, § 12, inciso I do RICARF, declaro minha concordância com os
fundamentos da decisão recorrida, especialmente os pontos que a seguir destaco.
1. PRELIMINAR DE NULIDADE. CERCEAMENTO AO DIREITO DE DEFESA
O contribuinte alega que há nulidade formal do processo, porquanto não foi
observado o direito à ampla defesa, constitucionalmente garantido no art. 5o, LV,
da Constituição Federal. De acordo com o impugnante, embora tenha
Fl. 119
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.568 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10952.720043/2012-51
6
comparecido pessoalmente na Delegacia da Receita Federal de Itabuna (BA), não
obteve acesso ao processo, nem ao menos por e-mail.
Analisados os documentos que instruem o processo, não se verifica hipótese de
nulidade por vício formal, quer em relação aos atos preparatórios ao lançamento,
quer em relação a própria lavratura da NL, ou, ainda, quanto a garantia do direito
de defesa do contribuinte.
Observa-se que previamente a emissão da Notificação de Lançamento, o
contribuinte foi intimado na data de 12/11/2009, por meio do Termo de
Intimação fiscal de fl. 06 (vide AR de fl. 28), a apresentar documentos
comprobatórios da deduções informadas na sua DIRPF 2006, ano-calendário
2005, sob pena de lançamento de ofício.
Como não houve atendimento à intimação, a autoridade revisora glosou todas as
deduções informadas no ajuste anual, procedendo a lavratura da Notificação de
Lançamento, da qual o contribuinte foi intimado em 11/11/2010 (fl. 36).
Em 30/11/2010, portanto, no prazo da impugnação, o contribuinte apresentou
petição requerendo a revisão de ofício do lançamento, peticionando a alteração
dos rendimentos tributáveis, para excluir rendimentos isentos na ordem de R$
1.699,31 e 1.834,37. Pleiteou, também, o restabelecimento das despesas
informadas na DIRPF, informando que anexou, dentre outros, cópia da intimação,
da declaração retificadora, do contra-cheque, da declaração de rendimentos,
prova da dependência, do acordo de separação e recibos.
Em 22/12/2010, o contribuinte apresentou outra manifestação, denominada de
impugnação, onde apresenta os mesmos argumentos e requerimentos do pedido
de revisão antes mencionado (fl. 6).
Ato subseqüente, a Unidade de Origem procedeu a revisão do lançamento com
base nos documentos que instruíram a impugnação, alterando parcialmente o
crédito tributário. O contribuinte foi devidamente intimado do Termo
Circunstanciado e do Despacho Decisório de Revisão, apresentando manifestação
em 01/09/2015, conforme razões que foram sintetizadas no relatório do presente
voto, inclusive levantando novas questões, relacionadas a decadência e
prescrição, bem como de nulidade do processo administrativo fiscal.
Além da impugnação e da manifestação em face da revisão do lançamento,
verifica-se que o contribuinte apresentou outra petição em 18/01/2012 (fls. 2 e
seguintes), onde menciona que protocolou um pedido de restituição de créditos
do ano-calendário 2005, requerendo que fosse procedida a revisão, e, ainda,
liberada a restituição do ano de 2011. Nessa petição, requereu cópia de todo o
processo administrativo, para providências administrativas e judiciais na defesa
de seus direitos, caso a Receita acreditasse que era indevido o crédito.
Como se observa, nas suas diversas manifestações o contribuinte demonstrou ter
pleno conhecimento das infrações que lhe são atribuídas, apresentando razões de
direito e de fato.
Fl. 120
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.568 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10952.720043/2012-51
7
Assim, em que pese a alegação de que não foi oportunizado o acesso aos autos,
inclusive por e-mail, verifica-se que o contribuinte exerceu amplamente o seu
direito de defesa no presente processo administrativo, não se verificando
qualquer obstrução ao seu direito de defesa.
Sobre o pedido de cópia do processo, com efeito, o sujeito passivo poderá
solicitar vistas do processo administrativo diretamente na Unidade da RFB
responsável pelo processo.
O pedido de vistas deve indicar o processo que o requerente pretende ter a vista,
utilizando formulário especifico disponibilizado pela Receita Federal. Não se
verifica que o contribuinte tenha procedido a entrega do pedido especifico e que
tenha ocorrido negativa injustificada por parte da RFB.
Por outro lado, não se vislumbram falhas na notificação que a tornem ilegítima ou
cerceiem o direito de defesa do contribuinte, não se fazendo presentes as
hipóteses do art. 59 do Decreto no 70.235, de acordo com o qual deve ser
reconhecida a nulidade do ato ou termo, quando dele decorrer a preterição do
direito de defesa:
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa.
§1o A nulidade de qualquer ato só prejudica os posteriores que dele diretamente
dependam ou sejam conseqüência.
§2o Na declaração de nulidade, a autoridade dirá os atos alcançados, e
determinará as providências necessárias ao prosseguimento ou solução do
processo.
Art. 60. As irregularidades, incorreções e omissões diferentes das referidas no
artigo anterior não importarão em nulidade e serão sanadas quando resultarem
em prejuízo para o sujeito passivo, salvo se este lhes houver dado causa, ou
quando não influírem na solução do litígio.
Art. 61. A nulidade será declarada pela autoridade competente para praticar o ato
ou julgar a sua legitimidade.
Portanto, não pode ser acolhida a preliminar de nulidade do processo
administrativo fiscal.
2. DECADÊNCIA E PRESCRIÇÃO
O contribuinte invoca a decadência do crédito tributário, fulcro no art. 150,
parágrafo 4o, do CTN, porquanto o fato gerador ocorreu em 2005, há mais de dez
anos da data da impugnação, e o lançamento ocorreu no ano seguinte. Entende
que, além da decadência, verifica-se a prescrição, observado o prazo do art. 174
do CTN.
Fl. 121
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.568 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10952.720043/2012-51
8
Antes de mais nada há que se distinguir que a decadência consiste na extinção do
direito de constituir o crédito tributário, enquanto que a prescrição consiste na
extinção do direito de exigir (cobrar) o crédito constituído. O prazo para a
administração tributária ajuizar ação de cobrança contra o devedor inadimplente
é de cinco anos, contado da data em que o crédito tornar-se definitivamente
constituído.
No caso dos autos, cabe analisar se ocorreu a extinção do crédito lançado pela
decadência, porquanto sequer pode ser cogitada a hipótese de prescrição,
prevista no art. 174 do CTN, uma vez que, para dar início à contagem de tal
instituto, necessário antes a constituição definitiva do crédito tributário, o que
ainda nem ocorreu, posto que o processo encontra-se em fase de julgamento
administrativo.
Para os tributos sujeitos ao lançamento por homologação, como é o caso do
Imposto de Renda Pessoa Física (IRPF), o §4o do artigo 150 do Código Tributário
Nacional determina:
Art. 150. O lançamento por homologação, que ocorre quanto aos tributos cuja
legislação atribua ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento sem prévio
exame da autoridade administrativa, opera-se pelo ato em que a referida
autoridade, tomando conhecimento da atividade assim exercida pelo obrigado,
expressamente a homologa.
[...]
§4o Se a lei não fixar prazo à homologação, será ele de 5 (cinco) anos, a contar da
ocorrência do fato gerador; expirado esse prazo sem que a Fazenda Pública se
tenha pronunciado, considera-se homologado o lançamento e definitivamente
extinto o crédito, salvo se comprovada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação.
Tratando-se de imposto de renda pessoa física, apurado no ajuste anual, o fato
gerador se perfaz em 31 de dezembro de cada ano, visto que sua base de cálculo
abrange todos os rendimentos tributáveis recebidos durante o ano-calendário.
Assim, para IRPF relativo ao ano-calendário 2005, o prazo decadencial começou a
fluir em 31 de dezembro de 2005, encerrando-se em 31 de dezembro de 2010.
Com base no exposto, tendo em vista que a Notificação de Lançamento referente
ao fato gerador ocorrido em 31/12/2005 foi lavrada em 01/11/2010 e cientificada
ao contribuinte em 11/11/2010 (conforme AR de fl. 13), não há que se falar em
decadência do direito da Fazenda Pública constituir o crédito tributário relativo ao
ano-calendário 2005.
(...)
4. DEDUÇÕES PLEITEADAS. ANALISE DOCUMENTAL
Antes da análise dos documentos apresentados para comprovar o direito às
deduções pleiteadas, há de se lembrar que, em sede tributária o contribuinte
Fl. 122
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.568 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10952.720043/2012-51
9
encontra-se obrigado a manter a disposição do Fisco, pelo prazo decadencial,
todos os documentos que embasam sua declaração.
O Decreto no 3.000, de 26 de março de 1999 - RIR/99 também dispõe que:
Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo
da autoridade lançadora (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, §3o).
§1o Se forem pleiteadas deduções exageradas em relação aos rendimentos
declarados, ou se tais deduções não forem cabíveis, poderão ser glosadas sem a
audiência do contribuinte (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 4o).
[...]
Como se vê, a lei pode determinar a quem caiba a incumbência de provar
determinado fato. O artigo 73 do RIR/99, acima transcrito, cuja matriz legal é o
artigo 11, §3o do Decreto-Lei no 5.844, de 1943, estabeleceu expressamente que
o contribuinte pode ser instado a comprovar ou justificar as deduções pleiteadas,
deslocando para ele o ônus probatório. Tal dispositivo está em sintonia com o
princípio de que o ônus da prova cabe a quem o alega.
Além disso, vale atentar para os requisitos da peça impugnatória, dispostos no
art. 16 do Decreto no 70.235, especialmente o seu artigo 16, III, do Decreto no
70.235/1972, de acordo com o qual a impugnação deve conter as provas que o
contribuinte entender necessárias para comprovar suas alegações:
Art. 16. A impugnação mencionará:
I - a autoridade julgadora a quem é dirigida;
II - a qualificação do impugnante;
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de
discordância e as razões e provas que possuir; (g.n)
IV - as diligências, ou perícias que o impugnante pretenda sejam efetuadas,
expostos os motivos que as justifiquem, com a formulação dos quesitos referentes
aos exames desejados, assim como, no caso de perícia, o nome, o endereço e a
qualificação profissional do seu perito.
V - se a matéria impugnada foi submetida à apreciação judicial, devendo ser
juntada cópia da petição.
Sobre as deduções em pauta, a Lei no 9.250, de 26 de dezembro de 1995, com a
redação dada pela Lei no 10.451, de 10/05/2002, dispõe:
Art. 7o A pessoa física deverá apurar o saldo em Reais do imposto a pagar ou o
valor a ser restituído, relativamente aos rendimentos percebidos no ano-
calendário, e apresentar anualmente, até o último dia útil do mês de abril do ano-
calendário subseqüente, declaração de rendimentos em modelo aprovado pela
Secretaria da Receita Federal .
[...]
Fl. 123
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.568 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10952.720043/2012-51
10
Art. 8o A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a diferença
entre as somas :
I - de todos os rendimentos percebidos durante o ano-calendário, exceto os
isentos, os não-tributáveis, os tributáveis exclusivamente na fonte e os sujeitos à
tributação definitiva;
II - das deduções relativas:
a) aos pagamentos efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas,
psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais,
bem como as despesas com exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos
ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias;
(...)
c) à quantia de R$ 1.404,00 (mil, quatrocentos e quatro reais) por
dependente;(Redação dada pela Lei no 11.119, de 2005)(Vide Medida Provisória
no 280, de 2006)
(...)
f) às importâncias pagas a título de pensão alimentícia em face das normas do
Direito de Família, quando em cumprimento de decisão judicial ou acordo
homologado judicialmente, inclusive a prestação de alimentos provisionais; [...]
No que se refere à relação de dependência, importa transcrever o art. 77 do
Decreto no 3.000, de 26 de março de 1999:
Art. 77. Na determinação da base de cálculo sujeita à incidência mensal do
imposto, poderá ser deduzida do rendimento tributável a quantia equivalente a
noventa reais por dependente (Lei no 9.250, de 1995, art. 4o, inciso III).
§ 1o Poderão ser considerados como dependentes, observado o disposto nos arts.
4o, § 3o, e 5o, parágrafo único (Lei no 9.250, de 1995, art. 35):
I - o cônjuge;
II - o companheiro ou a companheira, desde que haja vida em comum por mais de
cinco anos, ou por período menor se da união resultou filho;
III - a filha, o filho, a enteada ou o enteado, até vinte e um anos, ou de qualquer
idade quando incapacitado física ou mentalmente para o trabalho;
IV - o menor pobre, até vinte e um anos, que o contribuinte crie e eduque e do qual
detenha a guarda judicial;
V - o irmão, o neto ou o bisneto, sem arrimo dos pais, até vinte e um anos, desde
que o contribuinte detenha a guarda judicial, ou de qualquer idade quando
incapacitado física ou mentalmente para o trabalho;
VI - os pais, os avós ou os bisavós, desde que não aufiram rendimentos, tributáveis
ou não, superiores ao limite de isenção mensal;
Fl. 124
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.568 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10952.720043/2012-51
11
VII - o absolutamente incapaz, do qual o contribuinte seja tutor ou curador.
§2o Os dependentes a que referem os incisos III e V do parágrafo anterior poderão
ser assim considerados quando maiores até vinte e quatro anos de idade, se ainda
estiverem cursando estabelecimento de ensino superior ou escola técnica de
segundo grau (Lei no 9.250, de 1995, art. 35, §1o).
§3o Os dependentes comuns poderão, opcionalmente, ser considerados por
qualquer um dos cônjuges (Lei no 9.250, de 1995, art. 35, §2o).
§4o No caso de filhos de pais separados, poderão ser considerados dependentes os
que ficarem sob a guarda do contribuinte, em cumprimento de decisão judicial ou
acordo homologado judicialmente (Lei no 9.250, de 1995, art. 35, § 3o).
Passo a analisar.
4.1 PENSÃO ALIMENTÍCIA
A alínea “f” do inciso II do art. 8o da Lei no 9.250, de 26 de dezembro de 1995,
dispôs que poderão ser deduzidas da base de cálculo as importâncias pagas a
título de pensão alimentícia em face das normas do Direito de Família, quando em
cumprimento de decisão judicial ou acordo homologado judicialmente, inclusive a
prestação de alimentos provisionais.
Destarte, a dedutibilidade dos valores pagos a título de pensão alimentícia requer
que sejam satisfeitas duas condições concomitantemente: (1) a existência de
decisão judicial ou acordo homologado judicialmente e (2) a comprovação de que
esta foi efetivamente paga.
Em sede de impugnação, o contribuinte apresentou os seguintes documentos
para comprovação do direito à dedução:
1) recibo de pagamento do valor de R$ 12.600,00, firmado por Izabel Cristina
Melo Novais, em 31 de dezembro de 2005, referente a pensão alimentícia
recebida no ano de 2005, conforme acordo por instrumento público (fl. 16);
2) contra cheque da Secretaria de Segurança Pública, referente a outubro de
2004, no qual não consta nenhum desconto a título de pensão alimentícia;
3) petição de Homologação de Acordo de Pensão Alimentícia protocolada em
01/12/2009, homologada por sentença em 05/11/2010, onde as partes
acordaram:
(...)
No dia 30 do mês de janeiro do ano de 2006, os suplicantes, de comum acordo,
decidiram oficializar a situação celebrando acordo em que o genitor se obrigou a
pagar, a título de alimentos definitivos, em favor de YUZ CRÍSLLAN MELO
MACHADO, o valor correspondente a 3 (três) salários mínimos, mensalmente,
descontado diretamente na fonte pagadora do alimentante, depositado na conta
corrente 05825-90, agencia 1532, Banco HSBC, Porto Seguro, o que vem sendo
Fl. 125
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.568 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10952.720043/2012-51
12
cumprido integralmente desde o mês de fevereiro de 2006, conforme faz prova
copias dos contracheques inclusos.
(..)
4) Escritura Pública de Acordo lavrada em 30/01/2006, firmado entre Romildo
Araújo Machado e Isabel Cristina Melo Novais, no qual o casal declara, dentre
outros, que possui em comum o filho YUZ CRISLLAN MELO MACHADO, nascido em
07 de janeiro de 2001; que a guarda é compartilhada; que para sua manutenção o
pai concorrerá com três salários mínimos mensais, que serão descontados em seu
contracheque, e depositados na c/c n° 05825-90, Banco HSBC AG,n°1532, Porto
Seguro/BA., a partir de fevereiro de 2006;
Em análise dos referidos documentos, deve ser mantida a glosa da dedução de
pensão alimentícia judicial, porquanto os pagamentos efetuados no ano-
calendário 2005 não estão abrangidos pela isenção legal.
Ocorre que o acordo judicial homologado judicialmente foi entabulado pelas
partes somente no ano de 2006, e submetido à homologação judicial no ano de
2010 (sentença de fl. 21).
Tratando-se de obrigação alimentar, esta somente passa a ser exigível, inclusive
sob a possibilidade de prisão do devedor de alimentos, quando é estabelecida no
título judicial ou no acordo homologado judicialmente. Antes disso, os
pagamentos tratam-se de mera liberalidade, ainda que provenham de acordo
extrajudicial. Tal acordo possui efeitos entre as partes, todavia, não pode ser
oposto ao Fisco.
Portanto, somente a partir da sentença judicial que homologa o acordo firmado
entre os cônjuges, os valores correspondentes à pensão alimentícia poderão ser
abatidos da renda bruta da pessoa física que suporta o encargo.
Ainda, no caso dos autos, não há que se falar em efeitos retroativos da
homologação do acordo judicial, conforme pretende o contribuinte.
Ocorre que, analisados os termos do acordo homologado judicialmente (fls. 18-
20) e a sentença de homologação (fl. 21), verifica-se que em momento algum as
partes pediram expressamente a homologação dos pagamentos anteriores,
tampouco a sentença homologatória ratifica e reconhece os pagamentos
pretéritos efetuados a título de pensão alimentícia judicial, caso em que tais
pagamentos poderiam ser dedutíveis na época do pagamento.
Além disso, no acordo extrajudicial, posteriormente submetido à homologação
judicial, consta que os pagamento dar-se-iam por meio de desconto em folha de
pagamento. Os pagamento ora pleiteados, referentes ao ano-calendário 2005,
foram efetuados diretamente pelo contribuinte, que nenhum comprovante de
pagamento apresentou, a não ser uma declaração de recebimento global dos
valores que alega ter efetuado mensalmente.
Fl. 126
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.568 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10952.720043/2012-51
13
Há que se lembrar que em matéria de isenções, a interpretação da legislação deve
ser restritiva, consoante o art. 111, inciso II, do CTN.
Assim, para a dedutibilidade da pensão alimentícia, os valores devem ser pagos
nos estritos termos do título judicial, quer quanto ao montante, quer quanto a
forma de pagamento.
Sendo assim, descabe o restabelecimento da glosa da dedução de pensão
alimentícia.
(...)
4.3 DESPESAS MÉDICAS
Finalmente, tratando-se de dedução de despesas médicas, deve ser observado o
disposto no art. 8o da Lei no 9.250, de 1995, bem como o artigo 80 do Decreto no
3.000, de 26 de março de 1999 (RIR/99), de acordo com o qual poderão ser
deduzidos na declaração de rendimentos os pagamentos efetuados, no ano-
calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos,
terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas com exames
laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas
e dentárias.
As deduções restringem-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos
ao próprio tratamento e ao de seus dependentes, e limita-se a pagamentos
especificados e comprovados, com indicação do nome, endereço e número de
inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no Cadastro Nacional da Pessoa
Jurídica - CNPJ de quem os recebeu, podendo, na falta de documentação, ser feita
indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o pagamento.
No caso dos autos, o contribuinte apresentou, para comprovar o direito a
dedução, o cópia de recibo de pagamento firmado por cirurgião dentista,
referente a tratamento odontológico.
No referido recibo, consta que o contribuinte foi quem efetuou o pagamento,
todavia, não há indicação do paciente.
Destarte, na Revisão de Ofício do lançamento, já havia sido alertado ao
contribuinte a necessidade de produção de provas complementares, todavia,
embora tenha sido cientificado desse ato e apresentado manifestação final,
nenhum outro elemento de prova foi apresentado pelo contribuinte.
Portanto, também deve ser mantida a glosa de dedução de despesas médicas.
Quanto a dedução com dependentes, no caso a dedução com o dependente YUZ
CRISLLAN MELO MACHADO, foi glosada sob o fundamento de que não haveria a prova da relação
de dependência.
Neste ponto, apesar de não constar dos autos certidão de nascimento ou
documento equivalente em que conste a filiação do dependente, há nos autos documento lavrado
em cartório, assim possuidor de fé pública, em que pactuado o acordo de pensão alimentícia,
Fl. 127
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.568 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10952.720043/2012-51
14
reconhecendo a qualidade de filho de YUZ CRISLLAN MELO MACHADO em relação ao sujeito
passivo (fl. 20).
Considerando a manutenção da glosa da pensão alimentícia, o reconhecimento de
YUZ CRISLLAN MELO MACHADO como dependente para fins de IRPF deve ser aceito.
CONCLUSÃO.
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, dou
parcial provimento no sentido de afastar a glosa do dependente YUZ CRISLLAN MELO MACHADO.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Eduardo Avila Cabral

Fl. 128
DF CARF MF
Original